Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO, PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EMPRESA EXTINTA UM DIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL. RECURSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELOS LOCADORES. EXIGÊNCIA DE FATURAMENTO DE VALORES PARA PESSOA JURÍDICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA. TENTATIVA DE IMPEDIR RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ILICITUDE. MORA ATRIBUÍVEL AO CREDOR. CONSTATAÇÃO ATÉ A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA DE FORMA RETROATIVA, ANTES DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. MENSURAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Mostram-se improcedentes as alegações de omissão e contradição sustentadas no recurso em face doa constatação de falta de capacidade e postulatória de uma das empresas rés, assim como não há contradição diante do afastamento do ônus sucumbencial da autora a esse respeito.
2.1. Apesar de o acórdão retificar erro na sentença a fim de reconhecer que a perda da capacidade postulatória ocorreu um dia antes do ajuizamento da ação, pela dissolução voluntária da pessoa jurídica, manteve o julgamento de extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição válido, apresentando fundamentação clara e objetiva sobre os motivos da aplicação do princípio da causalidade em favor da parte autora.
3. Conforme expresso no julgado, a análise do conjunto da prova revela que houve recusa injustificada por parte dos locadores em receber os valores locatícios contratados, pois se recusavam a receber a obrigação na qualidade de pessoa física, com objetivo ilícito de impedir a retenção de imposto de renda na fonte, de modo que o fundamento adotado pelo acórdão recorrido para julgar procedente a ação de consignação em pagamento não foi a existência suspensão da obrigação por atro expresso dos locadores, estando o julgado fundado nos arts. 389 e 396 do CC, diante da constatação de mora exclusiva do credor, que manteve oposição injustificável ao pagamento da dívida.
3.1. O entendimento firmado a respeito do conjunto da prova não é infirmado pelos argumentos reiterados nos embargos de declaração, de modo que persistem as conclusões de que foi comprovado nos autos que os réus se recusaram ao recebimento da obrigação injustamente e de que que a autora procurou realizar o pagamento da obrigação dentro do prazo contratual, e que diante do óbice encontrado, adotou conduta colaborativa com dos locadores, até que não teve alternativas, senão o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
4. Também não assiste razão aos réus quando alegam que acordão é contraditório por proceder à anulação de cláusulas, tendo ao julgado se limitado a interpretar as disposições contratuais, concluindo pela ilicitude da intepretação proposta pelos réus, no sentido de que o contrato permitiria o faturamento direto entre pessoas jurídicas, sem a retenção de imposto de renda retido na fonte, em relação locatícia que tem pessoa física como locador, em atenção ao disposto no art. 7o, II, da Lei 7.713/1988, no art. 22, VI, da Instrução Normativa 1.500/2014 da Receita Federal e na mais balizada jurisprudência.
5. Segundo fundamentação expressa no acórdão embargado, salvo se houver disposição contratual em sentido diverso ou se for constatada a culpa do devedor pela demora, o implemento de condição suspensiva não opera efeitos retroativos, de modo a sujeitar o devedor ao pagamento de correção monetária desde a formação do contrato, conforme previsão contida no art. 125 do CC.
6. O julgado também é claro ao dispor que a recusa indevida de recebimento da obrigação revela hipótese em que há mora accipiendi, entendida como mora do credor, que é tratada no ordenamento jurídico pela parte final do art. 394 e pelo art. 400 do CC, de modo que não deve incidir sobre o valor consignado em juízo quaisquer encargos moratórios, pois é do locador o risco de suportar e as consequências da sua inadimplência, enquanto credor da obrigação.
7. O acórdão é claro ao dispor que o critério do proveio econômico deve ser adotado para a mensuração a honorários advocatícios, e que o Tema de Recursos Repetitivos no 1.076 deve ser analisado em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que a fixação verba honorária deve ser realizada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, de modo a assegurar que o trabalho do advogado seja remunerado condignamente, assim como impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado.
8. O acórdão recorrido procedeu a reforma substancial da sentença recorrida, para julgar integralmente procedente a ação de consignação em pagamento, mediante análise detida e exauriente dos valores envolvidos, de modo que alcançou aferição de resultado econômico concreto do pedido, o que justifica nova modulação a verba honorária, ainda que resulte em pequena redução do valor nominal fixado na origem.
8.1. Houve recurso de apelação por ambas as partes, e não se verifica irregularidade dos novos parâmetro adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios, enquanto obrigação a acessória, em atenção à jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “...a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (AgInt no AREsp n. 2.398.614/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
10. Embargos de Declaração desprovidos.